Tribunal: TJES
Processo: 0004742-71.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004742-71.2014.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DELPHI CONSTRUTORA EIRELI
APELADO: MADEIREIRA MARATAIZES LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator - Sessão de 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004742-71.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELPHI CONSTRUTORA EIRELI

Advogados do(a) APELANTE: SERGIO HERKENHOFF COELHO - ES2750, ARISIO NOVAES RANGEL - ES7176-A
APELADO: MADEIREIRA MARATAIZES LTDA, MUNICIPIO DE MARATAIZES

Advogado do(a) APELADO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

VOTO

Nas razões de apelação, a empresa
requereu a nulidade da sentença ante o suposto cerceamento de defesa pelo fato da perícia ter sido realizada de forma incorreta e inconclusiva, não considerando as minúcias técnicas, alegando ser necessário a realização de nova perícia.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem, a parte apelante ajuizou a presente demanda sustentando ter firmado contrato administrativo em 28 de março de 2010, tendo como objeto a construção de uma Unidade de Saúde, na medida que consagrou-se vencedora da Concorrência Pública nº 001/2010 com o Município de Marataízes.

Argumenta, na inicial, que, como houve dilatação do prazo de conclusão da obra, requereu aditivo contratual de prazo e reajustamento de preço e, após, foi obrigada a diminuir o ritmo dos serviços, uma vez que a Administração Municipal não solucionava os pedidos e o capital reservado não mais suportava as despesas.

Ademais, argui que o Município não respondia os requerimentos feitos e as pessoas responsáveis pelo contrato também não solucionavam o caso, de modo que, visando o não vencimento do prazo contratual, a autora realizou solicitações de prorrogação de prazo contratual, para que o pagamento fosse feito, o qual não sucedeu.

Diante da situação, sustenta que, em reunião com a Secretária Municipal, foi solicitado que a requerente aguardasse perícia técnica administrativa para averiguar o que foi efetivamente feito na obra. Ato contínuo, alega que, por permanecer a inércia do requerido, o notificou extrajudicialmente.

Isto posto, a Construtora afirma ser credora do valor de R$ 159.129,60, (cento e cinquenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) referentes aos serviços executados e que não foram considerados e pagos pela Administração.

Pois bem.

A relação contratual é ponto incontroverso nos autos, mesmo porque diante de regular processo licitatório e contrato administrativo firmado.

A controvérsia do caso cinge-se na análise da existência ou não de débitos do Município decorrentes de serviço prestado pela empresa apelante, antes da ordem de paralisação da obra, que só veio a ser concluída posteriormente diante da contratação de nova empresa.

Da análise dos autos, vê-se que o contrato administrativo (nº 014/2010), com prazo de vigência de 360 dias e valor global no importe de R$ 897.340,72 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), foi assinado na data de 28/03/2010.

O primeiro termo aditivo prorrogou o prazo da obra de 03/03/2011 a 03/03/2012. O segundo termo aditivo aditou ao contrato o valor de R$ 15.180,79 (quinze mil, cento e oitenta reais e setenta e nove centavos). O terceiro e quarto termos aditivos prorrogaram o prazo da obra, respectivamente, de 04/03/2012 a 03/09/2012 e 04/09/2012 a 03/03/2012.

O perito, em relatório, informa que a SESA (Secretaria do Estado da Saúde) apurou percentual de 65,02% (sessenta e cinco por cento e dois milésimos) de obra executada, em contraposição ao percentual de 52,72% (cinquenta e dois por cento e setenta e dois milésimos) apurado pelo Município, porém não há comprovação nos autos do percentual.

In casu, diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso, uma vez que, como ressaltado em contrarrazões pelo próprio Município apelado, “a prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico”.

Nessa senda, dispõe o arts. 156 e 480, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 156.
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato
depender
de conhecimento técnico ou científico.

Art. 480.
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Nesse sentido, é imprescindível uma prova técnica em que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia.

Da análise do laudo pericial constante dos autos, não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado.

Reproduzo uma dos quesitos apresentados e a resposta evasiva do perito:

“Quesito 3 – Que o perito informe
quais serviços foram contratados pela municipalidade
para complementação da obra após a paralização pela autora
.

Resposta:
Não constam dos autos
o processo licitatório para contratação da nova empresa para a conclusão da obra, ate porque
não faz parte do escopo desta perícia
”.

A resposta evasiva do perito, tecendo juízo de valor de qual seria quesitação pertinente ou não, ignorando a indagação, prejudica sobremaneira o direito probatório da empresa autora, afinal, se o Município contratou outra empresa para concluir a obra, a análise acerca de quais serviços remanescentes foram contratados é fundamental para definir em que fase a empresa autora deixou a obra.

É, pois, premente a discriminação dos serviços realizados pela autora no curso da obra de construção da Unidade de Saúde a partir da análise documental, cabendo ao expert diligenciar para realização de prova, podendo inclusive requerer às partes documentação adicional caso repute necessário.

Repito, a perícia deveria analisar os serviços realizados na obra, juntamente aos valores pagos, até a paralisação, isto é, não há dúvidas da necessidade de se analisar também o processo que deu continuação à obra, verificando quais serviços, materiais e valores já tinham sido realizados pela autora.

Com a análise do segundo processo licitatório e do processo originário da obra, teria acesso o expert a documentação referente aos serviços executados até a feitura dos projetos básicos e executivos que deram amparo ao novo processo licitatório, além de lhe ser possível identificar o que ensejou a paralisação das obras e dos pagamentos.

Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo aplicável a disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil,
n verbis:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Ademais, no mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...) Ausência de respostas a quesitos ou, ainda, respostas inconclusivas, que nulificam a perícia e, em consequência, a Sentença nela baseada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140116350, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

(...) Afinal constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade conforme orientação do STJ, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120245998, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Sob tai
s
motivações,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para, reconhecendo o cerceamento de defesa diante da deficiência da prova técnica realizada,
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial a teor do art. 480 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. ART. 480 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso.

2.

É imprescindível que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia.
3.
Não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado.
4.

Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo necessária a realização de nova prova técnica, a teor da disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil. Precedentes.
5.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.